Tribunal: CARF
Processo: 10510.000146/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000146/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.872 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
JOSÉ ELIZIÁRIO DE SOUZA BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. RAZÕES
DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO E DO FUNDAMENTO ADOTADOS
NO LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO.
Mantém-se a constituição do crédito tributário, se as razões de impugnação
deixam de abordar a motivação ou a fundamentação adotadas no lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O impugnante contesta auto de infração do ano-calendário 2006, onde foram incluídos
rendimentos omitidos, pagos pela Up Grade Serviços de Manutenção Ltda (R$
16.885,02) e pela Unimed Sergipe (R$ 6.366,90).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000146/2009-03
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.872 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000146/2009-03

Sem contestar a inclusão dos rendimentos omitidos, o impugnante argumenta, em
síntese, que apresenta comprovantes de dependentes, despesas médicas e de instrução.
Argumenta ainda que houve irregularidade na autuação, pois lhe está sendo imputada a
prática de crime de sonegação fiscal sem que para isso tenha havido prova documental
de dolo ou fraude.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos;
b) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos;
c) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos.
d) nulidade da decisão por inobservância de princípios do direito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
O auto de infração não trata da glosa de deduções nem atribui ao autuado o intuito de
fraude que justificaria a qualificação da multa para 150%, mesmo porque foi lançada a
multa regular, de 75%. Os argumentos do impugnante são, portanto, privados de sentido
e não demonstram a improcedência ou irregularidade do lançamento.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
Zilton de Araújo Andrade Filho
Relator (Matr. no 126325)

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.872 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.000146/2009-03

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 95
DF CARF MF
Original